Tribunal: TJMT
Processo: 1020076-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso que permaneceu arquivado indevidamente por quase um ano.
Foi lançada a certidão de id. 98482453.
Foi juntada as informações do juízo “a quo”.
Dando prosseguimento ao recurso, verifico a informação de que o advogado do agravado faleceu e, até o momento, não há constituição de um novo patrono.
Assim sendo, a fim de se evitar nulidades, intimem-se pessoalmente o agravado para indicar seu novo advogado. Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, já instruídos os autos, serão levados para julgamento.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator